Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017750-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 022.497.861-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO PARA QUE A
DETRAÇÃO
PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
E OUTROS BENEFÍCIOS – JULGADOS DO TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017750-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0012243-18.2010.8.11.0042, cujos termos sublinharam
“
em que pese o campo dos “eventos” apresente certeiramente os períodos prisão preventiva, tais lapsos não se encontram descontados da atual fração de pena em cumprimento, de modo que o predito memorial merece retificação.

Desse modo, ACOLHO a pretensão defensiva, a fim determinar a retificação do cálculo de pena para incluir como detração os períodos de prisão preventiva”.
(ID 142087159).

Inconformado, o
Parquet
sustentou em seu agravo em execução que o período correspondente à prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, posteriormente, calcular-se a fração necessária para a progressão de regime. (ID 142087158).

As contrarrazões apresentadas em favor do agravado foram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
. (ID 142087162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso. (ID 142449651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado possui oito condenações definitivas, as quais, somadas, totalizam a pena de 59 (cinquenta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em seu pleito, o órgão acusador pugna pelo provimento de sua irresignação, “
de modo que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto
” (ID 140002198).

Sem razão, entretanto.

Segundo o art. 42 do Código Penal, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Já o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal estabelece que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Ou seja, o período correspondente à prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, entretanto, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, este cômputo deve ser feito com o fim de se determinar o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal.

Tanto é que a jurisprudência tem-se alinhado no sentido de que, em não sendo o caso de alteração do regime prisional, não cabe ao juízo proceder à detração, utilizando o lapso temporal correspondente à prisão provisória para fins de progressão de regime.

A este respeito: “
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional
” (N.U 1014837-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Igualmente: “
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de
progressão

regime
, e não somente descontado do montante total da condenação
” (N.U 1004790-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022